Tribunal: TJPA
Processo: 0018448-88.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. TR?FICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N? 11.343/06. BUSCA E APREENS?O. LEGALIDADE. PROCED?NCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO TOXICOL?GICO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. O depoimento dos policiais ? suficiente para a comprova??o da autoria do crime.2. Para o estabelecimento da materialidade do crime ? suficiente o laudo toxicol?gico definitivo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ? unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0018448-88.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANETTE MACEDO ALEGRIA
APELADO: CARLOS ALBERTO SOUZA CORREA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O depoimento dos policiais é suficiente para a comprovação da autoria do crime.
2.

Para o estabelecimento da materialidade do crime é suficiente o laudo toxicológico definitivo.
3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 de março a 22 de março 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0018448-88.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANETTE MACEDO ALEGRIA
APELADO: CARLOS ALBERTO SOUZA CORREA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS ALBERTO SOUZA CORREA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu da prática do crime capitulado no art. 33, CAPUT, Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18 de agosto de 2018, por volta das 18h30, policiais militares em ronda ostensiva às proximidades da eira do Ver-o-Peso, receberam informações sobre uma briga na área do estacionamento da feira. Quando se dirigiram ao local, depararam com o apelante, que demonstrou nervosismo, razão pela qual foi abordado e revistado, encontrando-se com ele uma sacola feminina contendo 31 invólucros de maconha e uma peteca de cocaína.

Em
razões recursais
, o Ministério Público do Estado do Pará
almeja a condenação
, uma vez que a abordagem policial obedeceu as regras do art. 240, §2º e art. 244, bem como a materialidade do delito ficou comprovada pelos laudos periciais.

Em
contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO.

Em análise dos autos, o magistrado
a quo
absolveu o apelado por entender que não constitui a fundada suspeita da prática de crime que autoriza a revista individual (arts. 240, §2º e 244 do CPP). Por sua vez, o Ministério Público manifestou seu inconformismo alegando que não houve qualquer ilegalidade na abordagem policial.

No tocante aos argumentos do Ministério Público devem ser acolhidos.

Segundo o depoimento dos policiais militares, prestado em juízo, Edmar Monteiro Ferreira, Luiz Marcelo Gonçalves Baltazar e Rafael Furtado Gaia, realizavam ronda ostensiva e preventiva em torno da feira do Ver-o-Peso quando receberam informações que estava ocorrendo uma briga na área do estacionamento da feira. Nesta ocasião, chamou atenção o nervosismo do apelado quando avistou a viatura dos policiais.

Diante dos depoimentos colhidos em sede de instrução processual, vislumbra-se que os policiais militares, diante do comportamento do recorrido, realizaram uma mera revista pessoal, em observância do art. 240, §2º do CPP, tendo encontrado 27,90g de ¿maconha¿ e 0,5g de ¿cocaína¿ e uma quantia em dinheiro.

Ademais, todos os três policiais militares afirmaram, sem contradições, que realizavam o policiamento preventivo na região do Ver-o-Peso quando receberam informações que num estacionamento da localidade estava ocorrendo briga. Durante o deslocamento, encontraram o apelado nervoso ao se deparar com a viatura e, por esta razão, os agentes de segurança iniciaram a revista pessoal.

Assim, a autoria fica comprovada, já que os elementos probatórios da instrução processual se revelam aptas e suficientes para alicerçar um juízo condenatório, até porque não se pode divorciar a atuação dos policiais de sua própria finalidade, que é garantir um convívio harmônico na comunidade, evitando o crescimento da criminalidade.

Outrossim, não existe motivo retirar a credibilidade dos policiais a ponto de colocar em xeque a veracidade de tais depoimentos, uma vez que seguros da narrativa e coerentes em suas declarações. Além disso, seus depoimentos sobre o fato são válidos como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória, sendo desta forma que pensam outros tribunais do país:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PALAVRA DOS POLICIAS. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas. Condenação que se impunha.
O depoimento do policial tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório
. Apelo improvido. (TJ-RS - ACR: 70076770155 RS, Relator: Manual José Martinez Lucas, Julgamento: 05/09/2018, Primeira Câmara Criminal, Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2018).

A materialidade ficou evidenciada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.002794-QUI anexado aos autos. Como se extrai do conjunto probatório, não se trata de rótulos ou etiquetamentos provenientes de ideias experimentais com a única intenção de retirar a afinidade entre a polícia e a comunidade, mas de um fato notadamente ocorrido que exige reprovação do Estado, por meio de suas instituições, para a manutenção da ordem pública dos espaços de convivência social.

Portanto, indubitavelmente, a atuação dos policiais foi adequada desde a formação da conduta suspeita até o objetivo de promover a segurança da sociedade, passando por uma abordagem não violenta, como devidamente comprovado pelo laudo de corpo de delito anexado aos autos.

Assim, reformo a o julgamento realizado em primeira instância, passando a condenar o apelado pelo delito de tráfico de drogas previsto no art. 33, CAPUT, da Lei nº 11.343/2006. Neste momento, passo a dosimetria.

Na primeira fase analiso as circunstâncias conforme a seguir:
a)

Culpabilidade: em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
b)

Antecedentes criminais: desfavorável. O apelado possui condenação transitada em julgado relativo ao processo 0003282-55.2014.8.14.0401. Todavia, tal circunstância será devidamente aquilatada e sopesada na 2ª fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem
.
c)

Conduta social: favorável, haja vista a insuficiência de dados.
d)

Personalidade: favorável, haja vista a insuficiência de dados.
e)

Motivo do crime: normal à espécie.
f)

Circunstâncias do delito: normal à espécie.
g)

Consequências do delito em relação à vítima: favorável a acusada, haja vista que já integra o tipo penal.

Portanto, aplica a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, considerando os antecedentes criminais desfavoráveis.

Na segunda fase, não existem atenuantes. Quanto às agravantes, o apelado é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado em relação ao processo 0017835-78.2012.8.14.0401, razão pela qual agravo a pena para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição da pena, tampouco faz jus ao tráfico privilegiado, pois o apelado possui condenações por outros crimes, inclusive de tráfico de drogas. Assim, mantenho a pena definitiva em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, em razão da reincidência do apelado, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e julgo PROCEDENTE a apelação nos termos mencionados, reformando a sentença de primeiro grau, passando a condenar o apelado 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

É O VOTO.
Belém/Pa, 15 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora